Tribunal: CARF
Processo: 14309.720004/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14309.720004/2021-91
ACÓRDÃO
3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GETEX COMERCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 17/05/2021
PRINCIPIOLOGIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
FRAUDE DE VALOR. ARBITRAMENTO. ORDEM LEGAL DE CRITÉRIOS.
OBSERVÂNCIA.
Demonstrado que a importação foi feita com subfaturamento (fraude de
valor), é cabível, além do afastamento do método do valor da transação, a
determinação do preço da mercadoria mediante arbitramento, com base
em um dos critérios elencados no parágrafo único do art. 86 do Decreto no
6.759, de 2009, observada a ordem sequencial nele estabelecida.
MULTA QUALIFICADA.
Nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, aplica-se a multa de ofício prevista no art. 725, inciso II,
do Decreto no 6.759, de 2009.
VALOR ADUANEIRO. PENALIDADE.
Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado, aplica-
se a multa prevista no art. 703 do Decreto no 6.759, de 2009, sem prejuízo
da exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725 do mesmo
Decreto e dos acréscimos legais cabíveis.

ACÓRDÃO
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo (relator), Larissa Cássia
Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa que davam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação apresentada pela empresa GETEX COMÉRCIO EXTERIOR
LTDA. contra auto de infração lavrado em decorrência de exigência fiscal relacionada à Declaração
de Importação (DI) no 21/0940424-7, envolvendo a importação de 5.000 unidades de câmeras
WEB-CAM HD – 1080p, originárias da China.
O crédito tributário constituído abrange:

Imposto de Importação (II);

Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação (IPI);

Contribuição para o PIS/PASEP – Importação;

Contribuição para a COFINS – Importação;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
3

Multa proporcional ao valor aduaneiro (art. 689, § 1o, do Decreto no
6.759/2009);

Multa pela diferença apurada entre o preço declarado e o arbitrado (art. 703
do Decreto no 6.759/2009);

Multa qualificada prevista no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
aplicada em substituição à pena de perdimento.
A autoridade fiscal consignou, em síntese, que o valor aduaneiro declarado (VMLD),
no total de USD 3.500, equivalentes a R$ 18.445,35 à época, não refletia o preço efetivamente
pago ou a pagar, diante de indícios de subfaturamento. Em razão da rejeição do método do valor
de transação (art. 77 do RA/2009, em consonância com o AVA-GATT), procedeu-se à valoração
aduaneira com base em produtos similares, com utilização de paradigmas obtidos em importações
de mercadorias consideradas comparáveis, em quantidades e prazos equivalentes.
Entendeu a fiscalização que a conduta se amolda àquela prevista no art. 71 da Lei
no 4.502/1964 (fraude por inexatidão de declaração aduaneira), justificando a aplicação da multa
qualificada do art. 88, parágrafo único, da MP no 2.158-35/2001 (100% da diferença do valor
aduaneiro).
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 17/05/2021
FRAUDE
DE
VALOR.
ARBITRAMENTO.
ORDEM
LEGAL
DE
CRITÉRIOS.
OBSERVÂNCIA.
Demonstrado que a importação foi feita com subfaturamento (fraude de valor), é
cabível, além do afastamento do método do valor da transação, a determinação
do preço da mercadoria mediante arbitramento, com base em um dos critérios
elencados no parágrafo único do art. 86 do Decreto n£' 6.759, de 2009, observada
a ordem sequencial nele estabelecida.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n£' 4.502, de 30 de novembro
de 1964, aplica-se a multa de ofício prevista no art. 725, inciso II, do Decreto n£'
6.759, de 2009.
VALOR ADUANEIRO. FRAUDE. PENALIDADE.
Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado, aplica-se a
multa prevista no art. 703 do Decreto n£' 6.759, de 2009, sem prejuízo da
exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725 do mesmo Decreto
e dos acréscimos legais cabíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
4
Em sua defesa e recurso voluntário a empresa autuada alegou, em síntese, que,
foram apresentados invoice, packing list, comprovante de câmbio no valor declarado e e-mail
traduzido por tradutor juramentado da negociação, evidenciando a prática dos preços declarados.
Alegou, ainda, que os elementos juntados seriam suficientes para comprovar a licitude da
operação e afastar a suspeita de subfaturamento.
Atacou o procedimento de valoração adotado pela autoridade fiscal, pois a mesma
teria desconsiderado, de forma genérica, os documentos apresentados, aplicando método de
valoração com base em paradigmas de “produtos similares”, sem demonstração objetiva de
comparabilidade efetiva e sem recorrer a bases de dados oficiais (OMA/Siscomex Valoração).
A recorrente sustenta, na mesma esteira, a nulidade do lançamento por afronta aos
artigos 70 e 71 do Regulamento Aduaneiro e ao Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT). Aduz
que a multa qualificada do art. 88 da MP no 2.158-35/2001 pressupõe conduta dolosa de fraude,
sonegação ou conluio, inexistindo, segundo a recorrente, qualquer prova de que o valor declarado
não corresponda ao preço efetivamente pago, tratando-se de caso em que o lançamento das
penalidades e diferenças tributárias pautou-se, exclusivamente, em indícios, não se caracterizando
o tipo infracional invocado.
A defesa invoca, adicionalmente, a afronta aos princípios da legalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e finalidade (art. 37 da CF/88), em razão da aplicação
de critérios arbitrários de valoração e da retenção indevida das mercadorias, que comprometeria
a continuidade das atividades econômicas da impugnante.
Por fim, requereu o cancelamento integral do auto de infração, com
reconhecimento da validade do valor declarado e liberação das mercadorias.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Proporcionalidade e razoabilidade.
Questões que necessariamente apliquem de forma direta a principiologia
constitucional de forma a inquinar uma não conformidade constitucional em relação às multas,
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
5
como a sua proporcionalidade e razoabilidade, estão fora do campo de competência desse C.
CARF, sendo essa competência exclusiva do Poder Judiciário.
Nesse sentido é a Súmula CARF n° 2, cuja aplicação é vinculante a todos os
Conselheiros que compõem o Conselho:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse sentido, não conheço do recurso nessa parte.
3. Mérito.
Cuida-se de recurso voluntário interposto pela empresa GETEX COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA. contra auto de infração lavrado em decorrência de exigência fiscal que
desconsiderou o valor de transação declarado e procedeu à valoração aduaneira por
arbitramento, com fundamento em suposta fraude consubstanciada em subfaturamento.
A análise dos autos evidencia que a atuação fiscal não se ampara em prova concreta
da ocorrência de fraude, mas sim em presunções derivadas da diferença entre o preço declarado e
os valores de mercado coletados em paradigmas. A demora ao atendimento à fiscalização
colaborou para que essa apontasse possibilidade de fraude nos e-mails de negociação.
Consta nos autos documentação como invoice, packing list, contrato de câmbio
devidamente fechado no exato valor declarado da operação (e-fl. 165) e e-mail de cotação da
mercadoria. Em nenhum momento houve impugnação da autenticidade desses documentos. Não
há nos autos qualquer indício de pagamentos paralelos ou de acordos ocultos que pudessem
infirmar o preço efetivamente pago.

A fiscalização, ademais, não demonstrou a imprestabilidade das provas
documentais, limitando-se a afirmar que haveria alta probabilidade de fraude pelo simples fato de
os preços praticados encontrarem-se abaixo daqueles usualmente identificados em outras
operações e inexatidão relacionada à consularização de documentos, quando em verdade os e-
mails foram traduzidos por tradutor juramentado.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
6
O ordenamento jurídico aduaneiro, em consonância com o Acordo de Valoração
Aduaneira, estabelece que o método do valor de transação constitui a regra basilar para apuração
do valor aduaneiro, somente podendo ser afastado diante de circunstâncias objetivamente
comprovadas que impeçam sua aplicação. O procedimento fiscal, para afastar esse método, deve
observar a necessidade de demonstração de dúvidas razoáveis, de solicitação de esclarecimentos
ao importador e de fundamentação clara da impossibilidade de aceitar o preço informado.
No presente caso, ao contrário, a documentação apresentada pela contribuinte é
compatível com o preço declarado, de modo que não se pode falar em impossibilidade de
aplicação do método transacional.
A caracterização do subfaturamento exige a demonstração inequívoca de fraude.
Trata-se de ilícito aduaneiro que pressupõe o dolo do importador em declarar valor inferior ao
efetivamente pago ou a pagar, ocultando parcela do preço real ou apresentando documentação
inidônea para reduzir artificialmente a base de cálculo dos tributos incidentes na importação. É
justamente a constatação de pagamentos paralelos, acordos ocultos ou falsidade documental que
autoriza a conclusão pela ocorrência de subfaturamento, legitimando a aplicação das penalidades
previstas em lei.

Sem a comprovação de tais elementos, não se pode subsumir a conduta ao tipo
infracional previsto nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 e no art. 88 da MP no 2.158-35/2001.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
*****
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
7
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para
Implementação do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo
no 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de
dezembro de 1994, observados os dados disponíveis e o princípio da
razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
A fiscalização não fez prova, de sua incumbência e ônus, acerca da efetiva
ocorrência de fraude, assim como não o fez em relação ao conluio, já que não há palavra nos
autos sobre eventual conluio, uma vez que nenhum terceiro foi apontado em envolvimento com a
recorrente de forma a ajustar as condutas para a finalidade de elidir a tributação, ou informações
indispensáveis à fiscalização aduaneira.
Por outro lado, não há nenhum elemento de prova acerca de eventual sonegação,
seja de informações, seja de tributos. O fato de a recorrente ter levado mais tempo do que o
estimado pela fiscalização para apresentar as informações, destacando-se que à época o mundo
passava pela Pandemia de COVID, não caracteriza obstáculo ou sonegação por parte da
recorrente, que apresentou à e-fl. 165, e-mail contendo o valor ajustado para as câmeras.
Diversa do subfaturamento, que demanda ilícito e dolo, é a situação do chamado
subpreço. O preço baixo, ainda que significativamente inferior à média de mercado, pode decorrer
de fatores legítimos, como volume de compra, condições especiais de pagamento, diferenciação
de qualidade ou até mesmo estratégias comerciais de fornecedores em determinados períodos.
Nessa hipótese, não há ilicitude, pois o importador simplesmente adquiriu
mercadorias por valor mais vantajoso. O preço efetivamente pago ou a pagar, mesmo se muito
inferior a paradigmas usualmente praticados, é juridicamente válido desde que devidamente
comprovado por documentação idônea, como no presente caso, em que foram apresentados
invoice, contrato de câmbio e registros da negociação.
No contexto dos autos, é justamente essa distinção que deve ser observada. A
fiscalização limitou-se a apontar diferença de preços em relação a paradigmas similares,
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
8
concluindo pela existência de fraude sem apresentar qualquer evidência de pagamentos paralelos
ou falsidade documental. Assim, não há subfaturamento a ser reconhecido, pois ausentes os
elementos de fraude que configuram o ilícito.
O que se verifica, quando muito, é a prática de subpreço, situação que não constitui
infração e que encontra respaldo no conjunto probatório juntado pela recorrente, revelando que
o valor declarado corresponde ao efetivamente pago. Dessa forma, afasta-se a ocorrência de
fraude e, por consequência, a validade das exigências fiscais dela decorrentes.
Já o arbitramento previsto no Regulamento Aduaneiro somente se legitima quando
verificada fraude ou quando não for possível apurar o preço efetivamente pago ou a pagar. Para
tanto, exige-se prova inequívoca da conduta dolosa do importador, cujo ônus é da acusação. Na
hipótese vertente, a fiscalização não produziu qualquer elemento de convicção além da
comparação de preços com paradigmas de supostos produtos similares, além de especulações
indiciárias, beirando o entendimento particular da fiscalização.
A diferença de preços, por si só, não configura fraude, sobretudo quando há
documentação idônea que dá suporte ao valor declarado. A prova de fraude deve ser robusta e
incontroversa, jamais presumida a partir de indícios frágeis.
Também não se verifica que tenham sido utilizadas bases de dados oficiais de
valoração ou mesmo sistemas como OMA/Siscomex Valoração, aptos a conferir objetividade e
comparabilidade técnica às informações de preços. A ausência dessa diligência fragiliza ainda mais
a conclusão fiscal, somando-se à ausência do elemento principal do tipo imputado (fraude;
conluio; sonegação).
No tocante às penalidades, a multa de 100% prevista no Regulamento Aduaneiro
decorre da diferença apurada entre o valor declarado e o valor arbitrado. Sendo o arbitramento
inválido, dada a ausência de dolo, inexiste fundamento para sua aplicação. Da mesma forma, a
multa qualificada prevista na Medida Provisória no 2.158-35/2001 pressupõe a comprovação
efetiva de fraude, sonegação ou conluio, elementos não evidenciados no caso, como acima
exposto. A manutenção dessas penalidades representaria desvirtuamento da tipicidade tributária
sancionatória e afronta direta ao princípio da legalidade estrita.
Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da validade do valor aduaneiro
declarado pela importadora, porquanto amparado em documentação idônea, sem que haja
qualquer prova de pagamentos paralelos ou de conduta fraudulenta. Afastam-se, em
consequência, as exigências fiscais decorrentes do arbitramento, incluindo tributos e multas
lançadas, restando insubsistente a autuação.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
interposto pela empresa GETEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., para afastar o arbitramento realizado
e cancelar integralmente o auto de infração, com todos os efeitos decorrentes, inclusive quanto às
penalidades aplicadas.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
9
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda, redator designado
Declaração de voto.
Conforme registrou em sua declaração de voto, o relator entendeu por afastar o
arbitramento realizado e cancelar integralmente o auto de infração. Em síntese, argumentou : 1)
Que atuação fiscal não se ampara em prova concreta de fraude, mas sim em presunções derivadas
da diferença entre o preço declarado e valores de mercado coletados em paradigma; 2) Que
consta nos autos documentação como invoice, packing list, contrato de câmbio devidamente
fechado no exato valor declarado da operação e e-mail de cotação da mercadoria, e que não
houve impugnação da autenticidade desses documentos; 3) A fiscalização não demonstrou a
imprestabilidade das provas documentais, limitando-se a afirmar que haveria alta probabilidade
de fraude pelo simples fato de os preços praticados encontrarem-se abaixo daqueles usualmente
identificados em outras operações e inexatidão relacionada à consularização de documentos,
quando em verdade os e-mails foram traduzidos por tradutor juramentado; 4) não há nenhum
elemento de prova acerca de eventual sonegação, seja de informações, seja de tributos; 5) que o
preço baixo pode decorrer de fatores legítimos, como volume de compra, condições especiais de
pagamento, diferenciação de qualidade ou até mesmo estratégias comerciais de fornecedores; 6)
que não se verifica que tenham sido utilizadas bases de dados oficiais de valoração ou mesmo
sistemas como OMA/Siscomex Valoração, que a ausência dessa diligência fragiliza a acusação
fiscal.
Com a devida vênia divirjo do relator.
Compulsando os autos, nota-se que a fiscalização ao fazer sua acusação não se
baseou apenas na diferença entre o preço declarado e de valores de mercado coletados em
paradigma.
De fato, da análise de preço realizada no relatório fiscal, tem-se que o preço
declarado afrontava diretamente a racionalidade comercial. O preço unitário declarado de USD
0,36 por webcam, quando o preço praticado de produto similar, originário da China, em
quantidades típicas de atacado era de USD 6,00 por unidade, 16 vezes superior ao declarado.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
10
Mas além disso, a fiscalização claramente contestou a autenticidade da
documentação apresentada pelo fiscalizado.
Em relação aos e-mails de cotação, à folha 64 do processo, no relatório fiscal ficou
assim resumida a ação fiscal.
A Declaração de Importação foi registrada pela GETEX em 17/05/2021.
Em 21/05/2021 já estava disponibilizada, no domicílio tributário eletrônico do
importador, a Intimação Fiscal no 159/2021, que, dentre outros itens, solicitava,
explicitamente, a apresentação de:
• documentos referentes à negociação (contrato, pedido comercial, emails, chats)
que resultaram na aquisição das mercadorias importadas, contendo as
informações das quantidades e valores acordados, bem como a confirmação do
pedido por parte dos exportadores, e • cópia de todos os contratos (ou
documentos equivalentes) celebrados entre o importador e exportador
estrangeiro, que tratem de acordos ou ajustes comerciais, relativamente ao
produto importado ou quaisquer outros produtos negociados entre as partes.
Observe-se que, muito embora tenha sido clara a referência aos e-mails, apenas
em 20/07/2021, portanto praticamente 2 meses depois, é que a GETEX
apresentou cópias de documentos que seriam relativos aos e-mails da negociação
comercial.
Nesse meio tempo, o importador argumentava que estaria atendendo a intimação
fiscal por meio do envio de uma tradução para o português dos documentos (algo
que não foi solicitado, e que não poderia substituir, em momento algum, aquilo
que foi solicitado). Cabe lembrar que nesse ínterim foi lavrada a Intimação Fiscal
no 209/2021, com a exigência de recolhimento das diferenças de tributos e das
multas decorrentes do arbitramento dos preços.
Em 22/07/2021, foi disponibilizada ao importador a Intimação Fiscal no 242/2021,
que de forma pormenorizada fundamentou a necessidade de apresentação dos e-
mails em formato que permitisse sua validação. A solicitação foi acompanhada de
todas as instruções e da lista explícita dos 7 e-mails cujos detalhes, cabeçalhos,
anexos e metadados deveriam ser disponibilizados.
Observe-se que uma eventual alegação de morosidade neste procedimento fiscal
não pode ser atribuída à Fiscalização, que prontamente lavrou os termos
necessários para esclarecimentos, motivação dos atos e solicitação de
documentação adicional.
O comportamento esperado do importador, considerando-se a previsão do art. 18
do Regulamento Aduaneiro2, e tendo em vista que o próprio importador
informou ter havido negociação com o exportador por e-mail, seria:
• Pronta apresentação das cópias dos e-mails que embasaram a negociação com o
exportador, após a solicitação constante da Intimação Fiscal inicial;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
11
• Pronta disponibilização dos e-mails selecionados pela Fiscalização, em formato
apto à validação do conteúdo, após a solicitação constante de uma segunda
Intimação Fiscal;
Observe-se que foram oferecidas diversas alternativas (tecnicamente simples)
para atendimento à solicitação de apresentação dos e-mails selecionados.
Ressalte-se, uma vez mais, que a Ata Notarial também atenderia ao propósito,
desde que fossem levados ao Notário Público os e-mails selecionados pela
Fiscalização, e não um outro e-mail, como foi o caso.
Como se observa claramente dos registros da Ata Notarial (juntada às folhas 116 a
193 do Processo Digital 13032.467327/2021-75), foi apresentada ao notário
público uma única mensagem de e-mail, com a data do dia em que foi
confeccionada a Ata (04/08/2021), e horário 11h04.
O conteúdo desta única mensagem de e-mail apresentada ao notário público
consta das demais páginas da Ata Notarial (a mensagem aparece identificada
como “Mensagem 9 de 365”, conforme tela do navegador). Não consta da Ata
Notarial a apresentação de outras mensagens de e-mail ao notário público.
Não foi apresentada, portanto, nenhuma das 7 mensagens de e-mail solicitadas
na Intimação Fiscal no 242/2021, que tinham, como destinatário ou remetente, o
email raphael@getextrading.com.br. As mensagens cuja apresentação foi
solicitada tem como datas de envio/recebimento 14/03/2021, 19/03/2021,
25/03/2021, 31/03/2021 e 19/04/2021, e não a data de 04/08/2021.
O conteúdo da Ata Notarial juntada não atende, portanto, ao que foi solicitado na
Intimação Fiscal no 242/2021, pois foi apresentada ao notário público outra
mensagem de e-email (não solicitada na Intimação Fiscal no 242/2021), em lugar
das 7 mensagens expressamente referidas naquela solicitação fiscal. Não se trata
de problema quanto à forma utilizada (Ata Notarial), mas do conteúdo ali
consignado.
Como mencionado anteriormente, o importador porderia ter apresentado ao
notário público os 7 e-mails solicitados por meio da Intimação Fiscal no 242/2021,
porém optou por apresentar outro e-mail, que não atende ao objetivo desta
análise.
Todo o tempo e esforço despendido nesta ação fiscal decorreu da atitude do
importador, tendente a impedir o conhecimento, por parte da Fiscalização, das
circunstâncias materiais do fato gerador sob análise.

Ainda em relação às mensagens de e-mail, a folha 69 do processo, a fiscalização
trouxe fortes indícios de adulteração nas mensagens de e-mail apresentadas. O que justificaria a
recusa da empresa em apresentar as mensagens de maneira que pudesse ser validado seu
conteúdo. A fiscalização deixa claro que a tradução juramentada do suposto e-mail de negociação
apresentada em nada faz prova a favor do fiscalizado.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
12
Já em relação a invoice comercial apresentada, também a fiscalização contestou sua
autenticidade, não podendo se falar que apenas apontou inexatidão relacionada à consularização
de documentos. No item “IV - considerações adicionais”, folhas 50 a 63, a fiscalização trouxe
elementos que demonstram a impossibilidade de se aceitar as informações constantes da fatura
comercial que instruiu o despacho no que tange às condições comerciais e preços praticados.
IV. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS IV.1 Papel exercido pelo exportador estrangeiro
A carga foi enviada da China (aeroporto de Wuhan) para o Brasil (aeroporto de
Guarulhos). Entretanto, a fatura comercial (invoice) foi emitida por empresa
sediada em outro país (Hong Kong).
Não se localiza (em ferramentas de pesquisa on-line) referências a websites ou
páginas do exportador estrangeiro TREND WAY TRADE CO. LTD, mas apenas o
cadastro da empresa nos órgãos comerciais de Hong Kong.
Em resposta à Intimação Fiscal no 159/2021, o representante do importador
afirma que o exportador seria também o fabricante, justificando: “conforme se
verifica nos documentos consularizados anexos”.
Importante observar que, tecnicamente, não se trata de “documentos
consularizados”, posto que não foram localizados, nos documentos juntados pelo
importador, documentos, selos ou outros comprovantes de que tenha havido
chancela por parte de representação consular, chinesa ou brasileira, ao material
compilado pelo importador.
Também não há comprovação, nos documentos referenciados pelo
importador(“conforme se verifica nos documentos consularizados anexos”), de
que o exportador TREND WAY seja o fabricante dos produtos da carga sob análise.
O documento juntado pelo representante do importador à folha 20 do Processo
Digital 13032.467327/2021-75 foi por ele intitulado “INVOICE CONSULARIZADA”,
porém tal documento, de folha única, contém apenas a fatura comercial, com um
carimbo adicional, que não existia na versão apresentada para instrução do
despacho aduaneiro de importação. Não se trata, portanto, de invoice
consularizada, dado que não há selo de representação consular aposto ao
documento.
O documento juntado pelo representante do importador à folha 21 do Processo
Digital 13032.467327/2021-75 foi por ele intitulado “AUTENTICAÇÃO DA
CONSULARIZAÇÃO”, porém tal documento, de folha única, contém apenas um
certificado, emitido por uma câmara de comércio de Hong Kong, atestando que a
fatura comercial anexada foi a eles submetida, e de que exemplares da assinatura
e carimbo da empresa estão armazenados na associação.
Não há informações sobre a identificação do subscritor da fatura comercial, assim
como não há selos ou chancelas de representação consular (chinesa ou brasileira)
aos documentos, razão pela qual não se pode dizer que se trate de documentos
consularizados, como afirma o representante do importador.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
13
Como visto acima, os documentos não foram consularizados (não há selos ou
chancelas de representação consular) e também não há identificação da pessoa
que teria subscrito a fatura comercial, nem menção ao nome do sr. Carlos Cheng,
nem de seus poderes de representação junto ao exportador.
IV.2 REGIME DE ENTREPOSTO ADUANEIRO A Declaração de Importação objeto
deste procedimento fiscal (no 21/0940424-7, registrada em 17/05/2021), refere-
se à nacionalização parcial de entreposto aduaneiro, isto é, nacionalização de
parte das mercadorias que haviam sido anteriormente submetidas ao regime de
entreposto aduaneiro por meio da Declaração de Importação – Admissão em
Entreposto Aduaneiro no 21/0925245-5, registrada pela GETEX em 14/05/2021, 3
dias antes, portanto, do registro da DI sob fiscalização.
Conforme se verifica dos detalhes da Adição 004 da referida DI, a admissão das
mercadorias em questão (5 mil unidades de WEB CAM) se deu na modalidade
“SEM COBERTURA CAMBIAL”, isto é, sem que tivesse havido compromisso ou
acordo para pagamento pelas mercadorias. Tal modalidade se refere ao modelo
de “consignação comercial”, isto é, outra empresa poderia nacionalizar a
mercadoria entrepostada, tendo em vista que a admissão no regime se deu sem
compromisso de pagamento, nos termos da Instrução Normativa SRF no
241/2002.
Como visto anteriormente, a DI de admissão em entreposto foi registrada pela
GETEX em 14/05/2021, portanto nesta data a empresa declarava à Receita
Federal a realização de uma operação SEM cobertura cambial, destinada à
admissão das mercadorias no regime em questão.
A operação foi objeto de Trânsito Aduaneiro, nos termos da Instrução Normativa
SRF no 248/2002 – DTA no 21/0203544-6 (vide figura 32, em que consta o número
da Declaração de Trânsito Aduaneiro que ampara a movimentação da carga do
recinto de zona primária – aeroporto de Guarulhos – para o recinto de zona
secundária, localizado na cidade de Bauru).
A entrega dos documentos instrutivos da Declaração de Trânsito Aduaneiro se
deu por meio do Dossiê no Portal Único de Comércio Exterior - PUComex no
20210010899400-7, em 11/05/2021.
A Instrução Normativa SRF no 248/2002 é clara ao dispor que o registro da
declaração de trânsito aduaneiro no sistema caracteriza o início do despacho de
trânsito aduaneiro e o fim da espontaneidade do beneficiário relativamente às
informações prestadas.
Instrução Normativa SRF no 248/2002 Art. 35. O registro da declaração de trânsito
aduaneiro no sistema caracteriza o início do despacho de trânsito aduaneiro e o
fim da espontaneidade do beneficiário relativamente às informações prestadas.
Parágrafo único. A declaração não registrada pelo beneficiário será
automaticamente cancelada após quinze dias da sua elaboração no sistema.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
14
O trânsito aduaneiro foi instruído com o conhecimento de transporte e uma
fatura comercial pro-forma, como se verifica a seguir.
...
Do exposto, verifica-se claramente, que:
• Em 14/05/2021 foi registrada a DI de admissão em entreposto aduaneiro pela
GETEX, em que declara tratar-se de operação SEM cobertura cambial • O Trânsito
Aduaneiro foi instruído com fatura pro-forma, que teria sido emitida em 10 de
abril de 2021 pelo exportador estrangeiro, declarando tratar-se de operação SEM
cobertura cambial.
Paralelamente, observa-se que a fatura comercial que instrui o despacho de
nacionalização do entreposto aduaneiro (DI sob fiscalização) também teria sido
emitida no mesmo dia 10 de abril de 2021. Tal fatura dispõe de condições de
pagamento, isto é, trata de uma operação COM cobertura cambial, em total
discrepância em relação à fatura que amparou a admissão da mercadoria no
regime de entreposto aduaneiro.
Conforme resposta à Intimação Fiscal no 159/2021, os documentos instrutivos da
operação sob fiscalização teriam sido enviados junto com o AWB (AirWay Bill –
conhecimento de transporte) para o agente de cargas. Ora, se os documentos
instrutivos da operação sob fiscalização foram enviados junto com o
conhecimento de transporte, para o agente de cargas, já estariam disponíveis
antes mesmo do registro da Declaração de Admissão em Entreposto Aduaneiro,
uma vez mais contradizendo a sequência dos eventos acima listados.
Verifica-se, assim, a inconsistência entre as informações constantes das faturas
que instruem os despachos aduaneiros ligados à operação sob fiscalização, o que
se soma aos demais elementos que demonstram a impossibilidade de se aceitar
as informações constantes da fatura comercial que instrui o despacho no que
tange às condições comerciais e preços praticados.

Durante três meses, por meio de 6 termos de Intimação e constatação, a
fiscalização buscou obter junto ao contribuinte a documentação que comprovasse a operação
realizada. Ao fim, em resposta ao termo de constatação 307, ao invés de atender ao pedido fiscal,
que simplesmente buscava comprovar a veracidade das informações prestadas na declaração de
importação, pedindo que o contribuinte apresentasse de maneira válida sete e-mails específicos,
para os quais foram identificados indícios de adulteração, o contribuinte alegou que já havia
juntado todas as informações e documentos, e argumentou, sem razão, a respeito da suposta falta
de motivação dos atos praticados.
Ficou demonstrada pela fiscalização a imprestabilidade das provas documentais
apresentadas pelo fiscalizado.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.809 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720004/2021-91
15
De fato, a atitude do importador ao longo do processo demonstrou sua intenção de
tentar retardar, e até mesmo impedir, o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da natureza
e das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária decorrente da importação
das mercadorias.
Em seu recurso voluntário, a autuada não trouxe nenhum novo documento ou
argumentação capaz de atingir os fortes argumentos trazidos pela fiscalização.
Diante do exposto, voto para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda

Fl. 458
DF CARF MF
Original